Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700250-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA, S. L. A. B. L. D. A. RECORRIDO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Rômulo Mendes, da Primeira Turma Cível deste TJDFT, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por “inadequação processual e reiteração de Agravo de Instrumento anteriormente interposto, além de aplicar multa por litigância de má-fé.” (ID 13902912). A decisão foi mantida, também monocraticamente, em sede de Agravo Interno, “por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática atacada.” (id 15147737). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, por serem as partes beneficiárias de justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou o agravo interno não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DESATENDIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. 1. O sistema processual em vigor impõe o esgotamento das vias ordinárias para a interposição de recursos às Cortes Superiores, consoante o enunciado da Súmula 281/STF. 2. Na hipótese dos autos, é de se notar que o recurso interposto na origem foi julgado por decisão monocrática, com amparo no art. 557, caput, do CPC, sem a manifestação do órgão colegiado do Tribunal, em agravo interno. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006